Tribunal: TJSP
Processo: 0056129-21.2007.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação. Ação civil pública. Amortecedores automotivos remanufaturados. Produto que não oferece a segurança que dele se espera, colocando em risco a segurança do consumidor. Sentença de extinção em relação a obrigação de fazer e não fazer em razão do encerramento das atividades da empresa e de improcedência em relação aos danos morais difusos. Apresentação de parecer técnico que demonstra que os

Ementa:
Apelação. Ação civil pública. Amortecedores automotivos remanufaturados. Produto que não oferece a segurança que dele se espera, colocando em risco a segurança do consumidor. Sentença de extinção em relação a obrigação de fazer e não fazer em razão do encerramento das atividades da empresa e de improcedência em relação aos danos morais difusos. Apresentação de parecer técnico que demonstra que os produtos não atendem as especificações técnicas e foram reprovados nos testes realizados. Responsabilidade objetiva do fabricante por defeito do produto (art. 12 do CDC). Réu que desiste da produção de prova pericial, deixando de comprovar a inexistência do defeito, ou seja, que não representa risco à segurança dos consumidores/usuários. A caracterização do dano moral difuso não depende da demonstração dos danos individuais causados aos consumidores, mas apenas da demonstração do defeito do produto, que não ofereça a segurança que legitimamente dele se espera, o que foi demonstrado nos autos. Dano moral difuso caracterizado e fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.